Tribunal: TJMT
Processo: 1007629-62.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007629-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), APERX NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 15.189.526/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007629-62.2024.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de ação regressiva de ressarcimento ajuizada por Mapfre Seguros Gerais S.A., julgou procedente o pedido para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 49.487,25, referentes a indenização securitária paga a segurados em razão de supostos danos elétricos em equipamentos atribuídos a oscilações na rede de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do prévio deferimento de prova pericial; e (ii) estabelecer se houve comprovação do nexo causal entre suposta falha no fornecimento de energia elétrica e os danos alegados pela seguradora, apta a justificar o ressarcimento pretendido em ação regressiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente o mérito quando considerar o conjunto probatório suficiente para a formação de convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC, inexistindo cerceamento de defesa quando demonstrada a desnecessidade da prova pericial.

A prova do fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora, cabendo demonstrar a ocorrência do dano e o nexo causal entre a falha no serviço público e o prejuízo suportado.

Laudos técnicos produzidos unilateralmente, sem identificação ou qualificação do responsável técnico, sem fundamentação específica e sem indicação precisa das circunstâncias do evento, não possuem força probatória suficiente para comprovar a origem do dano elétrico.

A ausência de demonstração segura de oscilação ou falha no fornecimento de energia no momento do alegado sinistro impede a formação de juízo de certeza acerca da responsabilidade da concessionária.

Não comprovado o nexo causal entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, afasta-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado considera suficiente o conjunto probatório constante dos autos.

Laudos técnicos unilaterais, genéricos e sem identificação do responsável técnico não constituem prova idônea para demonstrar nexo causal em ação regressiva por danos elétricos.

A ausência de comprovação segura do nexo causal entre a suposta falha no fornecimento de energia e o dano alegado afasta a responsabilidade civil da concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2021, publ. 01.03.2021; TJMT, Apelação nº 0013493-79.2016.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 22.03.2022, publ. 26.03.2022.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007629-62.2024.8.11.0041

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação de Ressarcimento
ajuizada pela
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 49.487,25 (quarenta e nove mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos), a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a ENERGISA interpõe o presente recurso de apelação, alegando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e decisão surpresa, sob o argumento de que o juízo de primeiro grau havia previamente deferido a produção de prova pericial, inclusive com nomeação de perito e apresentação de proposta de honorários, mas, posteriormente, proferiu julgamento antecipado da lide sem oportunizar manifestação das partes.

Sustenta, no mérito a imprestabilidade dos laudos técnicos apresentados pela seguradora, por se tratarem de documentos unilaterais, apócrifos e elaborados por profissionais sem qualificação técnica comprovada, sem registro em órgãos de classe competentes, o que, segundo sustenta, comprometeria a credibilidade probatória necessária à demonstração do nexo causal.

Defende a inexistência de falha no serviço ou perturbação na rede elétrica, tendo a concessionária apresentado relatórios operacionais extraídos de sistemas auditados pela ANEEL, os quais indicariam ausência de anormalidades na rede de distribuição nas datas dos supostos sinistros.

Afirma ocorrência de caso fortuito externo, consistente em fenômenos climáticos e descargas atmosféricas, capazes de romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil da concessionária.

Assevera a existência de transformador particular na unidade consumidora, notadamente no estabelecimento Curtume Blubras Ltda., o que caracteriza atendimento em tensão superior a 2,3 kV, circunstância que afastaria a incidência do regime de ressarcimento previsto na Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, aplicável apenas às unidades consumidoras do Grupo B.

Por fim, aponta ausência de comunicação administrativa prévia do sinistro, o que teria impedido a realização de inspeção técnica pela concessionária, gerando perda de chance probatória, sobretudo porque os equipamentos supostamente danificados foram substituídos antes da possibilidade de realização de perícia.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja anulada a sentença por cerceamento de defesa ou, subsidiariamente, reformado o decisum para julgar improcedente a ação regressiva, afastando-se a condenação imposta.

Regularmente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença e o desprovimento recursal.

Houve recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de id. 349698858.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem teria proferido sentença mediante julgamento antecipado da lide, sem a realização da prova pericial anteriormente requerida, o que também configuraria decisão surpresa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, I, do CPC, é lícito ao magistrado julgar antecipadamente o mérito quando entender que o feito se encontra suficientemente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas. O juiz, como destinatário da prova, possui discricionariedade para avaliar a utilidade da dilação probatória.

No caso concreto, verifica-se que os autos foram instruídos com documentos suficientes para o exame da controvérsia, tais como laudos técnicos, avisos de sinistro e comprovantes de indenização securitária, elementos que permitiram a adequada análise da responsabilidade discutida na demanda.

Assim, inexistindo prejuízo às partes e estando a causa madura para julgamento, não há falar em cerceamento de defesa ou decisão surpresa.

Posto isso,
afasto
a preliminar arguida pela apelante.

VOTO – MÉRITO

Como relatado, cuida-se de ação regressiva de ressarcimento proposta por MAPFRE Seguros Gerais S.A. em face da concessionária Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., na qual a seguradora busca o ressarcimento do valor que afirma ter despendido a título de indenização securitária decorrente de supostos danos elétricos ocasionados por oscilações na rede de fornecimento de energia elétrica.

Conforme narrado na petição inicial, a autora sustenta que mantinha contratos de seguro formalizados por meio das apólices n.º 5029000010718 e n.º 3355010301018, pelas quais teria garantido a cobertura de eventuais danos em equipamentos eletroeletrônicos pertencentes aos segurados CURTUME BLUBRAS LTDA. e LANCHONETE ER.C. LTDA., os quais teriam sofrido avarias em razão de alegada oscilação ou sobretensão na rede de energia elétrica fornecida pela concessionária demandada.

Afirma a seguradora que, após a regulação dos sinistros e a verificação dos danos informados pelos segurados, efetuou o pagamento de indenizações securitárias que totalizam a quantia de R
$ 49.487,25 (quarenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e cinco centavos)
.

Pois bem.

No caso em análise, a concessionária de energia elétrica, ora Apelante, aduz que não houve comprovação do dano ou do nexo causal entre a oscilação/descarga elétrica e a queima do eletrodoméstico da parte Apelada, razão pela qual pugna pela improcedência da demanda.

Analisando detidamente os laudos apresentados nos autos, verifica-se que os referidos documentos contêm apenas a informação de que as avarias nos equipamentos teriam origem em provável “oscilação de energia e sobretensão na rede elétrica”, revelando-se, portanto, genéricos e desprovidos de fundamentação técnica específica.

Vejamos os laudos colacionados pela seguradora, ora apelada:

(Laudo apresentado na Apólice n. 5029000010718 - CURTUME BLUBRAS LTDA)

(Laudo apresentado na Apólice n. 3355010301018 - LANCHONETE ER.C. LTDA)

Ademais, os laudos não atribuem o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pelo apelado. Além disso, não traz a qualificação do profissional técnico responsável, circunstâncias que retiram a sua eficácia para o fim a que se destina.

Desse modo, não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, pois ainda foi elaborado de forma unilateral, sem especificar a data em que teriam acontecido os defeitos por suposta sobrecarga elétrica, o que inviabiliza à apelante identificar a irregularidade no fornecimento ou mesmo saber se na ocasião, algum agente da natureza poderia ter ocasionado a avaria, tal como raios e tempestade.

Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

Nesse sentido a jurisprudência:

“APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS –
EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO
– INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO. É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.
A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão dos ônus de sucumbência”. (TJMT, N.U 1022818-56.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)-
Grifei.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHO ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - EQUIPAMENTO REPARADO SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. 2. Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório.
3. Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil”.
(TJMT, 0013493-79.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 26/03/2022) -
Negritei.

Portanto, diante da fragilidade do conjunto probatório apresentado pela seguradora, conclui-se que não restou demonstrado de forma segura o nexo de causalidade entre o serviço prestado pela concessionária e os danos alegados, circunstância que inviabiliza a manutenção da condenação imposta na sentença.

Ao arremate, diante da insuficiência probatória e da ausência de comprovação do nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, com a reforma da sentença.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
DOU PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência, inverto o ônus sucumbencial, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026